Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELA CONDÔMINA SOBRE O BEM DO QUAL GERMINADOS OS ENCARGOS. EFETIVAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. CONFORMAÇÃO LEGAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO (CPC, ART. 835, XII). BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DISPONÍVEL DA OBRIGADA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MEDIDA DESGUARNECIDA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. DÉBITO GARANTIDO SUPERIOR AO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM E IMÓVEL ATINGIDO POR OUTRA PENHORA. ULTIMAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).
2. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, porquanto a expropriação implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada antes do aperfeiçoamento da condição que ensejaria a consolidação da propriedade na pessoa do obrigado fiduciário, qual seja, a realização do débito garantido.
3. Alcançando a penhora apenas os direitos aquisitivos detidos pela executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, eventual expropriação deve ser modulada pelo alcance do ato constritivo, e, assim, aferido que o débito garantido suplanta substancialmente o valor de avaliação do próprio apartamento, que, ademais, é alcançado por penhora antecedente, denotando que a expropriação forçada dos direitos constritos não se revela revestida de efetividade, pois impassível de se converter em forma de realização do débito em execução, reveste-se de legitimidade o indeferimento da ultimação da expropriação por ser a atuação jurisdicional orientada pela efetividade.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.